Tribunal: TJBA
Processo: 8059982-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059982-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (8) Advogado(s): EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, IVES CAROLINA BRITO LIMA, ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. IPCA-E. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo ente público, fixando critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenação relativa à revisão de pensões por morte, com pagamento de diferenças pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer os juros de mora incidentes sobre verbas previdenciárias, bem como a incidência do regime instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser acolhidos quando demonstrado que os recursos pendentes na origem foram interpostos por terceiros litisconsortes, não impedindo o exaurimento da instância em relação aos recorrentes. 4. A aplicação do princípio da unirrecorribilidade, em litisconsórcio multitudinário com interesses e patronos distintos, não pode obstar o acesso à jurisdição de quem já teve seus recursos apreciados na instância de origem. 5. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública não pode observar a remuneração da caderneta de poupança, por inidoneidade para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral. 6. Os juros de mora incidentes sobre condenações de natureza não tributária devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 7. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8059982-17.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante PEDRO RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA JULIA ROCHA RODRIGUES, GARELLE DE CASTRO RODRIGUES, OLGA SALES MORAES BISNETA, EUGENIO JOSE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS, ELIANA LIMA RODRIGUES DOS SANTOS, EMANUELA LIMA RODRIGUES DOS SANTOS, HELMA LIMA RODRIGUES DOS SANTOS E WENDEL ALMEIDA RODRIGUES e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA